Tribunal: TJSP
Processo: 1000559-48.2020.8.26.0095
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Michel Chakur Farah
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
APELAÇÃO – Golpe do boleto falso - Ação de restituição de valores pagos c.c danos morais – Sentença de parcial procedência em relação ao corréu Ygor e de improcedência em relação ao Banco Safra – Irresignação do autor e do corréu – Boleto que foi encaminhado por ele ao autor, após anúncio de que conseguiu um ótimo negócio – Resposta ao questionamento acerca de nome estranho no boleto de que

Ementa:
APELAÇÃO – Golpe do boleto falso - Ação de restituição de valores pagos c.c danos morais – Sentença de parcial procedência em relação ao corréu Ygor e de improcedência em relação ao Banco Safra – Irresignação do autor e do corréu – Boleto que foi encaminhado por ele ao autor, após anúncio de que conseguiu um ótimo negócio – Resposta ao questionamento acerca de nome estranho no boleto de que se tratava do gerente do banco, que tinha aprovado a emissão – Falha no dever de diligência e conduta comissiva a estimular o adimplemento do boleto fraudulento – Dever de indenizar caracterizado – Ausente o mínimo indício de contribuição da financeira na fraude – Negociações com supostos fraudadores que deixaram de ser apresentadas, assim como endereço eletrônico de onde o contato teria sido obtido – Precedentes desta C. Câmara - RECURSOS DESPROVIDOS.